Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-62.2024.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011225-62.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSELI BENEVIDES DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 011.251.901-67 (AGRAVADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (AGRAVANTE), DANIEL SANTOS BORIN - CPF: 895.967.140-15 (ADVOGADO), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos (Temas 24, 25, 27, 233 e 234 do STJ).

2. O recurso especial foi interposto contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que reconheceu a abusividade de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial deve ser mantida, considerando a aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre juros remuneratórios em contratos bancários e a análise de abusividade baseada na discrepância entre taxa contratual e média de mercado.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação firmada pelo STJ nos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.112.879/PR), que admite a revisão de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5. A taxa de juros contratada (3,65% ao mês e 53,76% ao ano) superou significativamente a taxa média de mercado do período (2,03% ao mês e 26,87% ao ano), configurando discrepância superior a uma vez e meia, o que caracteriza abusividade conforme jurisprudência consolidada.

6. O Tribunal de origem analisou as peculiaridades do caso concreto e concluiu que as taxas cobradas oneram excessivamente o consumidor, justificando a excepcionalidade que permite a revisão dos juros remuneratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação da sistemática de recursos repetitivos é adequada quando o caso se enquadra nas teses firmadas pelo STJ sobre juros remuneratórios em contratos bancários. 2. A discrepância significativa entre a taxa contratual e a média de mercado, superior a uma vez e meia, aliada à análise das peculiaridades do caso concreto, justifica o reconhecimento de abusividade e a limitação dos juros à taxa média de mercado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, "b"; CDC, art. 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12/5/2010; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/11/2020.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1011225-62.2024.8.11.0006

AGRAVANTE: SINOSSERRA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADA: ROSELI BENEVIDES DA SILVA ASSUNÇÃO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
SINOSSERRA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme
Temas 24, 25, 27, 28, 233 e 234 do STJ
.

A agravante alega que o REsp 1.061.530/RS é “
contrário ao que foi decidido no acórdão recorrido, pois a decisão do STJ determina que a Taxa média do Bacen é apenas um parâmetro de análise, devendo ser analisado cada caso concreto e fundamentar por qual motivo que os juros maiores causaram prejuízo ao consumidor, não podendo ser utilizado somente este parâmetro como ocorreu no caso em apreço
” (id. 308445370).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 308736361.

Contrarrazões (id. 316665866).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
SINOSSERRA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme
Temas 24, 25, 27, 28, 233 e 234 do STJ
.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (id 279993393). Alegou
violação ao art. 51, IV do CDC, já que o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN, não é requisito suficiente para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios, além de haver divergência jurisprudencial com entendimento exarado no REsp. 1.359.365 e REsp 1.061.530/RS do STJ.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, certo é que no v. acórdão recorrido ficou consignado:

“
Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, no período de janeiro a dezembro de 2022, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de
2,03% ao mês
(
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
)
e 26,87% ao ano
(
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
), (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Conforme relatado, no contrato foi estipulada a taxa de 3,65% ao mês e 53,76% ao ano de juros remuneratórios, o que demonstra que foram pactuados extraordinariamente acima da média e destoam exageradamente daquela fixada no tempo da contratação e, por isso, a abusividade é manifesta
(...).”

O v. acórdão recorrido levou em consideração as peculiaridades das circunstâncias do caso em questão e concluiu que
“as taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes oneram excessivamente o consumidor, portanto, são abusivas, devendo a demanda ser inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ transcrito acima, impondo a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pela Apelante.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos.

A parte recorrente defende “que a Corte de origem limitou-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, o que não é suficiente, por si só, para se aferir o caráter abusivo ou não das taxas contratadas”, de modo que não há de falar em abusividade dos juros contratados.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento dos recursos paradigmas (REsp nº 1.061.530/RS, Temas 24,25 e 27 e REsp 1.112.879/PR, Temas 233 e 234, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(c) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(d) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente; Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”. (g.n)

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Ônus sucumbenciais redistribuídos”. (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.) (g.n)

Tem-se que no voto condutor do REsp n. 1.061.530/RS, a Ministra Relatora fez referência a esta questão,
in verbis
:

1.2. A Revisão dos Juros Remuneratórios Pactuados

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”. (g.n)

Verifica-se que no presente caso o Órgão Fracionário se manifestou sobre a questão nos seguintes termos:

“(...)No que tange às taxas de juros remuneratórios, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ).

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Todavia, é possível a revisão judicial quando demonstrada a desvantagem exagerada do consumidor, com base no art. 51, §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa esteira, do cotejo dos autos constato que, em 13/01/2022, as partes celebraram entre si o Contrato de Empréstimo Pessoal n. 000407701-000-3, para liberação à Apelante do valor de R$ 34.920,93 (trinta e quatro mil, novecentos e vinte reais e noventa e três centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 1.755,78 (mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) (Id. 272511928).

Verifica-se que os encargos remuneratórios (taxa de juros sem redutor) descritos no documento são de 3,65% ao mês e 53,76% ao ano, com Custo Efetivo Total mensal (sem redutor) de 4,21% ao mês, e 65,12% ao ano.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, julgou o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Rel. Min. Nancy Andrighi. j. 22/10/2008. p. 10/3/2009). Negritei) (g.n.)

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, no período de janeiro a dezembro de 2022, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 2,03% ao mês (
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
) e 26,87% ao ano (
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
), (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Conforme relatado, no contrato foi estipulada a taxa de 3,65% ao mês e 53,76% ao ano de juros remuneratórios, o que demonstra que foram pactuados extraordinariamente acima da média e destoam exageradamente daquela fixada no tempo da contratação e, por isso, a abusividade é manifesta.

Sabe-se que o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto, conforme se vê:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.” (STJ. AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1. Órgão Julgador: 4ª Turma. Rel. Min. Raul Araújo. j. 17/11/2020. p. 10/03/2021) (g.n.)

Desta feita, levando-se em conta as peculiaridades das circunstâncias do caso em tela, vê-se que as taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes oneram excessivamente o consumidor, portanto, são abusivas, devendo a demanda ser inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ transcrito acima, impondo a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pela Apelante.

(...)” – id 278291363

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ (Temas 24, 25, 27, 233 e 234), pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam reconhecida a abusividade do contrato, uma vez que os juros remuneratórios superaram uma vez e meia a taxa média de mercado, estando em desconformidade com a taxa divulgada pelo Banco Central, devendo o recurso ser negado seguimento.

Dispositivo:

Com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Temas 24, 25, 27, 233 e 234 do STJ.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 24, 25, 27, 233 e 234/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025